Tribunal: TJMT
Processo: 1000572-42.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000572-42.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DENIS OGLIARI - CPF: 651.887.481-34 (APELADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO TERMO DE APREENSÃO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A apreensão de veículos em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, consoante disposto nos arts. 25 e 72, IV, da Lei n.° 9.605/1998.

2. Recurso conhecido e provido.

Relatório:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo
Excelentíssimo Dr.
Mirko Vincenzo Giannotte,

juiz de direito, que, na “
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA
” n.o 1000572-42.2022.8.11.0015, ajuizada por DENIS OGLIARI em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, julgou procedente os pedidos dispostos na inicial, nos seguintes termos (ID. 199031738):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
DENIS OGLIARI
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Aduz a inicial que “
o Requerente é o legítimo senhor possuidor e proprietário de 04 (quatro) maquinários pesados, os quais sempre foram utilizados para o seu trabalho em atividades lícitas urbanas e rurais na região médio-norte do Estado de Mato Grosso, sendo a descrição dos veículos as seguintes: i. 01 (uma) Pá Carregadeira, Marca XCMG, Modelo LW300KDV, Número de Série XUG0300VCLPB00256, Ano Fabricação 2020, Cor Amarela, com Concha, adquirido em 19/06/2020, de Rodrigo Nagel Refatti, conforme Contrato de Compra e Venda (anexo); ii. 01 (uma) Pá Carregadeira CDM833, Marca LONKING, Modelo WP6G125E22, Número de Série LFJ00833CDA480056, Ano Fabricação 2016, Cor Amarela, com Garfo, adquirido em 01/06/2020, de Dirceu Ogliari, conforme Contrato de Compra e Venda (anexo); iii. 01 (um) Trator de Pneu, Marca NEW HOLLAND, Modelo TL 100, Chassi 283505, Número de Série J8096, Ano de Fabricação 2000, Cor Azul, com avarias e sem vidro traseiro, adquirido em 15/02/2018, de Jocenil Pereira da Silva, conforme Contrato de Compra e Venda (anexo), e; iv. 01 (um) Trator Agrícola de Pneu, Marca MASSEY FERGUSON, Modelo MF 6713RC4, Número de Série 6713486167, Ano 2017, adquirido em 01/02/2020, de Dirceu Ogliari, conforme Contrato de Compra e Venda (anexo)
”.

Sustenta que “
o Requerente realizou a aquisição dos maquinários acima descritos para o desempenho regular de suas atividades rurícolas na região, utilizando-os exclusivamente para o exercício de atividades dissociadas do setor florestal, tanto é que os Veículos jamais foram apreendidos, seja pela SEMA/MT, IBAMA, pela Polícia Federal ou outro órgão de fiscalização, conforme certidões em anexo
” e “
em meados do mês de Novembro de 2021, o Requerente foi surpreendido por agentes de fiscalização da SEMA/MT que compareceram em um imóvel rural
da região
e, realizaram a apreensão dos 04 (quatro) veículos que se encontravam estacionados no local
”.

Informa que “
os agentes do Órgão Ambiental Estadual procederam à lavratura do Termo de Apreensão n. 167808 (anexo) em nome do Requerente, aduzindo que os veículos em quaestio encontravam-se infringindo Legislação Ambiental em vigor, contudo as características dos veículos não têm potencialidade lesiva ao meio ambiente, especialmente quanto a impedir regeneração nativa, isto, porque, primeiramente a propriedade encontrava-se desflorestada e sem regeneração (sem juquira), e em segundo, pois os veículos tratam-se de pá carregadeiras e tratores de pneus com carretinha que servem apenas para carregamento e transporte
”.

Segue aduzindo que “
a presente Ação Ordinária para que os veículos irregularmente apreendidos pela SEMA/MT sejam restituídos ao proprietário, haja vista que há evidente boa-fé e a primariedade do Requerente, bem como em virtude de a jurisprudência majoritária dos e. Tribunais Pátrios determinar a liberação de veículos que não são destinados exclusivamente à práticas de ilícitos ambientais, outrossim, pois não houve motivação na apreensão dos maquinários do Demandante, sendo certo que está totalmente desvinculado da prática de infrações, consoante razões a seguir declinadas
”.

Por essas razões, requer, liminarmente, “
a liberação dos seguintes veículos em favor do Requerente
: i. 01 (uma) Pá Carregadeira, Marca XCMG, Modelo LW300KV, Número de Série XUG0300VCLPB00256, Ano Fabricação 2020, Cor Amarela, com Concha; ii. 01 (uma) Pá Carregadeira, Marca LONKING, Modelo WP6G125E22, Número de Série LFJ00833CFA480056, Ano Fabricação 2015, Cor Amarela, com Garfo; iii. 01 (um) Trator de Pneu, Marca NEW HOLLAND, Modelo TL 100, Chassi 283505, Número de Série J8096, Ano de Fabricação 2000, Cor Azul, com avarias e sem vidro traseiro, e; iv. 01 (um) Trator de Pneu, Marca MASSEY FERGUSON G, Modelo G713RC4FD1B, Número de Série 9AGT0010THC005269, Cor Vermelha, com avarias, sem GPS
” e, “
deferida a Liminar, que seja expedido Ofício/Mandado a ser cumprido na CBPR/SEMA (na Avenida A, s/no, BR 163/364, Distrito Industrial, CEP: 78.099-499) e também no local em que os veículos foram depositados (na Rua C, esquina com Rua F, Centro Político Administrativo, no município de Cuiabá/MT)
”. No mérito, a confirmação do pedido liminar,
“liberando os bens ao Requerente livre de quaisquer ônus e, por consequência, seja decretada a nulidade do Termo de Apreensão n.o 167808”.

Discorreu sobre as deduções pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

DECISÃO em ID. 74183016 - Pág. 1-9 DEFERINDO o PEDIDO LIMINAR.

Pelo Requerido foi oferecida CONTESTAÇÃO em ID. 78431018 - Pág. 1-17 pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

IMPUGNAÇÃO em ID. 84279054 - Pág. 1-35.

Após os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando a DOCUMENTAÇÃO que instrui o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que impende lembrar que o Juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do Código de Processo Civil que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5o, II, CPC 363)”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

E ainda Theotônio Negrão:

“
Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5a Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)”
(CPC, 27a ed., p. 156).

Com efeito, este Magistrado está convencido da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, estando à matéria suficientemente provada pelos documentos.

A necessidade de produção de prova se fundamenta para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, bem como os documentos acostados, em nada influiriam no resultado do feito, desnecessária a produção de outras provas.

Dessa forma, PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DO MÉRITO

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
DENIS OGLIARI
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando, em linhas gerais, a “
restituição dos veículos/maquinários “01 (uma) pá carregadeira, Marca XCMG, modelo LW300KV, número de série XUG0300VCLPB00256, ano fabricação 2020; 01 (uma) Pá Carregadeira, Marca LONKING, Modelo WP6G125E22, Número de Série LFJ00833CFA480056, Ano Fabricação 2015; 01 (um) Trator de Pneu, Marca NEW HOLLAND, Modelo TL 100, Chassi 283505, Número de Série J8096, Ano de Fabricação 2000 e 01 (um) Trator de Pneu, Marca MASSEY FERGUSON G, Modelo G713RC4FD1B, Número de Série 9AGT0010THC005269”, que seriam de sua propriedade e teriam sido apreendidos no curso de ação fiscalizatória ambiental”.

Pois bem.

Analisando os DOCUMENTOS carreados nos autos, observa-se que os bens alhures citados, de PROPRIEDADE do Autor, foram objetos do Auto de Apreensão n° 1678008, datado de
20/11/2021
, apreendidos pelo cometimento de eventual infração ambiental.

Com efeito, entendo não ser razoável exigir do prestador do serviço, prévio conhecimento acerca de eventual irregularidade na propriedade indicada, em especial pela finalidade da prestação do serviço.

Nesse sentido, eis o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS - INFRAÇÃO AMBIENTAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – OBRA DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO – PROPRIEDADE DO BEM COMPROVADA – TERCEIRO DE BOA-FÉ – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Não estando presente a regularidade formal exigida no artigo 514 , inciso II do CPC , havendo discrepância entre as razões de fato apresentadas pelo Recorrente e os fatos debatidos nos autos, o recurso voluntário não deve ser conhecido, em respeito ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Prestador de serviço que não tem responsabilidade sobre a execução da obra, não pode ter suprimido da posse dos seus bens, após a lavratura do auto de infração, uma vez que não concorreu para a infração ambiental, eis que não detinha conhecimento prévio acerca de qualquer vício na execução da obra, em especial por esta se apresentar regularmente aprovada pelo Município. 3. Recurso voluntário não conhecido. Sentença ratificada
. (Apelação / Remessa Necessária 81020/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/04/2013, Publicado no DJE 05/05/2014 – grifo nosso)

A fim de corroborar, segundo ENTENDIMENTO do STJ, a apreensão de veículo só será possível se houver a comprovação de que ele é empregado especificamente na prática de crimes ambientais.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO EM TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE USO REITERADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. 1. O presente recurso decorre de mandado de segurança objetivando a liberação de veículo utilizado em transporte de madeira realizado à margem das disposições legais.
2. O Tribunal de origem decidiu em favor do proprietário sob o entendimento de que não foi comprovada a utilização do veículo de forma reiterada e exclusiva na prática de infração ambiental. 3. Não há como acolher entendimento diverso defendido pelo IBAMA, pois seria necessária a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo teor da Súmula 7/STJ.
4. Na mesma linha de consideração, citam-se: AgInt no REsp 1688450/AC, Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/11/2017; REsp 1570346/PR, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/04/2017. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1144175/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 11/12/2018 – grifo nosso).

Nesse sentido, excerto de julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE BENS AO IMPETRANTE/AGRAVADO – CAMINHÃO E REBOQUE APREENDIDOS EM SUPOSTO TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE USO REITERADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PERIGO DE DETERIORAÇÃO DOS BENS – PREJUÍZOS A SEREM EVITADOS – RECURSO IMPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Conquanto possa ser considerada legítima a apreensão de veículo utilizado para o transporte irregular de madeira, a manutenção da sua retenção somente se justifica se houver a comprovação de que ele é empregado especificamente na prática de crimes ambientais. Não há como se conceber que bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, sob sol e chuva, deteriorando-se com o tempo, máxime quando o agravado comprova a sua propriedade e deles depende para sua atividade de subsistência – prestação de serviços, na modalidade de frete. Diante das circunstâncias dos autos, é de melhor alvitre que o agravado permaneça com o caminhão e o reboque apreendidos.
(TJ-MT - PET: 10051636320208110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 02/06/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/06/2020 – grifo nosso).

Logo, não consta nos autos nenhuma imputação ao Requerente de quaisquer atos capazes de legitimar as restrições impostas aos bens, sendo conforme entendimento jurisprudencial, admitida somente quando a utilização é destinada ao uso específico e exclusivo do delito ambiental, na forma do artigo 25, § 4o, da Lei 9.605/98 e, portanto, não havendo na espécie, documentação que comprove que os veículos tenham sido utilizados exclusivamente para a prática de atividade ambiental ilícita, sua restituição é medida de rigor.

Assim, entendo que o Requerente se enquadra na qualidade de terceiro de boa-fé, na medida em que o maquinário apreendido era objeto de prestação de serviços.

Ainda:

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MAQUINÁRIO APREENDIDO EM AUTUAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL – PREVISÃO LEGAL – SUPERVENIENTE DEMONSTRAÇÃO DA LOCAÇÃO – BEM DE TERCEIRO – LIBERAÇÃO – BOA FÉ – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Na hipótese dos autos,
não há qualquer comprovação da participação do apelado (proprietário dos veículos) para o evento, o que permite concluir pela ocorrência de desvio de finalidade por excesso de poder da autoridade impetrada, ao apreender veículo de terceiro que, comprovadamente, agiu com boa-fé, consoante se extrai dos contratos de locação.
Ainda que o artigo 25 da Lei n. 9.605/98 autorize a apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, para adotar a medida contra bens de terceiros, faz-se necessário demonstrar que os proprietários ou prepostos dos referidos bens detinham conhecimento da prática de algum ilícito (TJ-MT 00005378720168110087 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 12/08/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 20/08/2020 – grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - AUTUAÇÃO AMBIENTAL - APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS - TERCEIRO DE BOA-FÉ - PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. 1. A concessão da liminar em mandado de segurança demanda a comprovação da probabilidade do direito do Impetrante e do risco de ineficácia da medida, caso concedida ao final. 2.
A constatação de que os bens apreendidos pertencem a terceiro autorizam a sua devolução, desde que comprovada a sua boa-fé e demonstrada a ausência de participação para a prática das infrações cometidas ou de que delas tenha obtido vantagem.
(TJ-MG - AI: 10000190504050001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: 10/09/2019 – grifo nosso).

Com efeito, entendo que as penalidades administrativas não podem alcançar quem não tenha causado ou mesmo concorrido para pratica de dano ao meio ambiente, não podendo, assim, haver punição a terceiro, quando não ficar comprovado o nexo causal entre sua conduta e o dano.

Logo, me filio ao ENTENDIMENTO do Tribunal da Cidadania de que é cabível a liberação do veículo apreendido quando não restar demonstrada a má-fé ou a responsabilidade do proprietário pela prática da infração ambiental.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INFRAÇÃO AMBIENTAL
. APREENSÃO DE VEÍCULO TRANSPORTADOR DE MADEIRA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE RESPONSABILIDADE OU MÁ-FÉ DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO APREENDIDO.
DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO QUE IMPÕE O REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO IBAMA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, amparado no conjunto probatório dos autos, asseverou que não foi devidamente comprovada, mediante regular processo administrativo, a responsabilidade e a má-fé do proprietário do veículo apreendido na prática do ilícito. Assim, a revisão do referido entendimento, por demandar incursão no contexto fático-probatório para comprovar ou não a existência do dolo na infração supostamente cometida, é vedado nesta oportunidade. 2. Agravo Interno do IBAMA a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 453.695/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 18/11/2019 – grifo nosso).

Assim, os bens apreendidos durante a prática de infrações ao meio ambiente, quando comprovadamente pertencentes a terceiros, podem ser devolvidos, desde que demonstrada à boa-fé de seu proprietário.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO DANO AMBIENTAL. MAQUINÁRIO APREENDIDO PORQUE UTILIZADO NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO BEM PELO DEPOSITÁRIO.
A apreensão de maquinário utilizado para o cometimento de suposto dano ambiental, com restrição, inclusive, de utilização, mostra-se excessiva, haja vista que a sua apreensão não servirá sequer para confirmar um possível ilícito civil ou penal, sobretudo porque já houve a autuação e notificação do infrator. Não será o trator, efetivamente, que servirá como prova do ilícito a autorizar a sua apreensão, sem a possibilidade de ser utilizado. Não é o maquinário, em si, que vai comprovar o dano ambiental supostamente cometido. O ato coator, modo injustificado, restringe o direito de propriedade do impetrante, e o impede de exercer suas atividades econômicas, o que é expressamente vedado pela lei constitucional. A apreensão do objeto da infração se faz necessária até que lavrado o auto de infração e notificado o infrator, tão-só.
CONFIRMADA A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Reexame Necessário No 70052335288, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 24/04/2013) (TJ-RS - REEX: 70052335288 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 24/04/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2013 – grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE BENS AO IMPETRANTE/AGRAVADO – CAMINHÃO E REBOQUE APREENDIDOS EM SUPOSTO TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE USO REITERADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PERIGO DE DETERIORAÇÃO DOS BENS – PREJUÍZOS A SEREM EVITADOS – RECURSO IMPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Conquanto possa ser considerada legítima a apreensão de veículo utilizado para o transporte irregular de madeira, a manutenção da sua retenção somente se justifica se houver a comprovação de que ele é empregado especificamente na prática de crimes ambientais.
Não há como se conceber que bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, sob sol e chuva, deteriorando-se com o tempo, máxime quando o agravado comprova a sua propriedade e deles depende para sua atividade de subsistência – prestação de serviços, na modalidade de frete.
Diante das circunstâncias dos autos, é de melhor alvitre que o agravado permaneça com o caminhão e o reboque apreendidos. (TJ-MT - PET: 10051636320208110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 02/06/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/06/2020 – grifo nosso).

Ademais, a apreensão de maquinários obsta o Requerente de desenvolver atividade econômica, o que causa violação a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1o, inciso IV, e 170,
caput
e parágrafo único da Constituição Federal, “
in verbis”
:

“
Art. 1o
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]
”.

“
Art. 170.
A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...]
Parágrafo único.
É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei
”.

Por oportuno, não há como se permitir que os bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando o Requerente comprova a propriedade deles, inclusive, que utiliza os veículos para sua atividade econômica, fazendo parte de sua renda mensal, aliado ao fato de que os bens paralisados causam depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário e muito menos ao poder público.

Dessa forma, entendo pela ocorrência de NULIDADE do Termo de Apreensão, a par da comprovação de que autoridade administrativa ambiental praticou ato manifestamente abusivo no sentido de apreender maquinário de propriedade de terceiro de boa-fé, totalmente desalinhado a suposto dano ambiental constatado em propriedade do autuado.

Logo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo que a PRETENSÃO da parte Requerente merece ACOLHIMENTO.

“Ex positis”,

JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na exordial, para
DECLARAR
a
NULIDADE
do
TERMO DE APREENSÃO No 167808
e
DETERMINAR
a
LIBERAÇÃO
dos
BENS APREENDIDOS
ao Requerente livre de quaisquer ônus, e, consequente,
CONFIRMO
a
LIMINAR
de
ID. 74183016 - Pág. 1-9
. Por conseguinte,
DECLARO

EXTINTO
o
PROCESSO
com
RESOLUÇÃO
do
MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
Contudo, CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

SENTENÇA NÃO SUJEITA ao REEXAME NECESSÁRIO (art. 496, § 3o, inciso II, do CPC).

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, não havendo requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos com as BAIXAS NECESSÁRIAS.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, sob o argumento

de que os fiscais não excederam os limites legais ao procederem à apreensão dos veículos.

Sustenta que os oficiais apenas cumpriram as determinações da norma regulamentadora ao realizarem a apreensão do trator, que contribuía para a execução da infração ambiental.

Argumenta que a Lei n.° 9.605/1998
estabelece a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infrações e crimes ambientais, sem fazer distinção entre a natureza intrinsecamente lícita ou ilícita dos mesmos. Portanto, salienta que a sanção é aplicável a qualquer instrumento, desde que esteja sendo utilizado na execução de uma infração administrativa ambiental.

Assevera que,
nessas circunstâncias, a restituição do bem somente se concretizará mediante a não procedência da autuação, sendo irrelevante a propriedade dos bens apreendidos, seja pertencente ao autuado ou não.

Ainda, consigna que a apreensão do maquinário é cabível, uma vez devidamente comprovado que foi empregado na prática de infração administrativa (desmate ilegal).

Pontua, ademais, que não houve violação aos direitos do recorrido, tampouco evidências de abuso de poder por parte da autoridade coatora que possam fundamentar o provimento da ação.

Assevera ainda que o procedimento administrativo não possui nulidade, bem como a apreensão dos maquinários se deu de forma proporcional e respeitando o devido processo legal.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“Em consideração ao exposto, o Estado de Mato Grosso requer o
conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação
a fim de reformar a sentença recorrida.

(...)”
.

A parte apelada, intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
(ID. 199031742).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo provimento deste apelo (ID. 212350168).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, t
rata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo
Excelentíssimo Dr.

Mirko Vincenzo Giannotte
,

juiz de direito, que na “
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA
” n.o 1000572-42.2022.8.11.0015, ajuizada por DENIS OGLIARI em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, julgou procedente os pedidos dispostos na inicial.

Extrai-se dos autos que a parte requerente, ora apelada,
DENIS OGLIARI
, ingressou, no dia 20.01.2022, com a presente demanda, em face do apelante, sob o argumento de que é o legitimo possuidor e proprietário dos veículos
, 01 (uma) Pá Carregadeira, Marca XCMG, Modelo LW300KDV, Número de Série XUG0300VCLPB00256, Ano Fabricação 2020, Cor Amarela, com Concha, 01 (uma) Pá Carregadeira CDM833, Marca LONKING, Modelo WP6G125E22, Número de Série LFJ00833CDA480056, Ano Fabricação 2016, Cor Amarela, com Garfo, 01 (um) Trator de Pneu, Marca NEW HOLLAND, Modelo TL 100, Chassi 283505, Número de Série J8096, Ano de Fabricação 2000, Cor Azul, com avarias e sem vidro traseiro e 01 (um) Trator Agrícola de Pneu, Marca MASSEY FERGUSON, Modelo MF 6713RC4, Número de Série 6713486167, Ano 2017, apreendidos pela equipe de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, em razão de suposta infração a legislação ambiental em vigor.

Sustenta que os agentes de fiscalização da SEMA/MT, compareceram em um imóvel rural da região e realizaram a apreensão dos maquinários que se encontravam estacionados no local.

Afirma ainda, que os veículos apreendidos não possuem potencialidade lesiva ao meio ambiente, especificamente quanto a impedir a regeneração nativa, bem como informa a evidente boa-fé e primariedade.

O pedido liminar foi deferido (ID.

199031700), todavia o ESTADO DE MATO GROSSO, interpôs agravo de instrumento, que foi conhecido e provido (proc. 1003647-37.2022.8.11.0000).

A parte promovida apresentou contestação (ID. 199031718) e a impugnação está no ID. 199031733.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
08.02.2023
, que julgou procedente o pedido inicial (ID. 199031738).

Inconformada, a parte promovida/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a Lei n.o 9.605/1998, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, vejamos:

“Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos

seus produtos e instrumentos,
lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1o - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2o - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3o - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4o - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5o - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem”. (grifos nossos)

“Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

(...)

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração”.
(grifos nossos)

E, de acordo com os artigos 105 e 106, do Decreto n.o 6.514/2008, os bens apreendidos devem ficar sob a responsabilidade do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, mas, excepcionalmente, desde que a posse dos bens não importe em risco de utilização em novas práticas de infrações ambientais, admite-se a nomeação de fiel depositário para guardar os bens até o julgamento do procedimento extrajudicial,
in verbis
:

“Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o
julgamento
do
processo
administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão”.

“Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

[...]

§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado. [...]”.

Sobre o assunto, no julgamento do REsp n.o 1133965/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que é possível a liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente (Tema 405).

Nesse sentido:

“AMBIENTAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PODER DE POLÍCIA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CARREGAMENTO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 25, § 4o, DA LEI N. 9.605/98 [...]
LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO.
[...] 5. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e simplesmente o art. 25, § 4o, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação aos princípios do devido
processo
legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incs. LIV e LV, da CR/88), especialmente em situações nas quais o suposto infrator oferecesse defesa administrativa - porque esta, eventualmente, poderia vir a ser provida e, daí, seria incabível o perdimento do bem. [...] 9. Despiciendo lembrar, ainda, que a manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário. 10. Em resumo: o art. 2o, § 6o, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/99 (redação original), quando permite a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o art. 25, § 4o, da Lei n. 9.605/98;
entretanto, não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa
- anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de regência ( Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.). [...] 16. Submetendo esta linha de argumentação à situação que deu origem ao presente especial, tendo ficado assentado pelas instâncias ordinárias que a liberação do veículo era medida que se impunha em razão do oferecimento de defesa administrativa - e não do pagamento de multa -, entendo que é caso de dar parcial provimento à pretensão recursal, permitindo a liberação do veículo (como determinada pelo
acórdão
recorrido), mas condicionada à instituição do depósito em nome do proprietário (com as premissas acima alinhadas). [...]”. (STJ - REsp 1133965/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 11/05/2018) (grifo nosso)

In casu,
apesar da parte apelada ter juntado cópia da defesa administrativa (ID. 199031704), este não comprovou que ainda está pendente de julgamento, o que por si só, constitui óbice a sua nomeação como fiel depositário.

Além disso, consta no Termo de Apreensão que os maquinários pertencentes à parte apelada, foram apreendidos pelos seguintes motivos:

1. Por impedir a regeneração natural com uso de fogo em 126,99 hectares de vegetação nativa em local cuja regeneração foi indicada pela autoridade ambiental competente (IBAMA) através dos Termos de Embargo no 690558, 593272, 1782 datados de 09/11/2015, 24/04/2012 e 17/05/2016, respectivamente, conforme consta na certidão de Embargo no VSTITBCHRERY8TBF de 17/11/2021.

2. Por descumprir embargo de atividade em área embargada de acordo com o Termos de Embargo no 690558, 593272, 1782 datados de 09/11/2015, 24/04/2012 e 17/05/2016, respectivamente, conforme consta na certidão de Embargo no VSTITBCHRERY8TBF de 17/11/2021.

3. por exercer atividades potencialmente poluidoras (agricultura e queimada) sem autorização (APF e AQC) do órgão ambiental competente e em desacordo com as normas legais vigentes (realizar limpeza sem Declaração de Limpeza de Área – DLA)”.

Consta ainda do Relatório Técnico n.o 381/CFFL/SUF/SEMA/2021, que o maquinário estava sendo utilizado na prática da infração ambiental, vejamos:

“(...)

Diante da constatação dos crimes de Impedir a regeneração natural da vegetação nativa; descumprimento de embargo; exercer atividade potencialmente poluidora sem autorização (queimada) e em desacordo com as normas legais vigentes (realizar limpeza sem Declaração de Limpeza de Área – LA), constantes nos artigos 48, 66 e 70 da Lei Federal no 9605/1998 c/c artigos 18, 48, 66 e 79 do Decreto Federal no 6514/2008, foi realizada a apreensão e remoção dos 4 (quatro) tratores que estavam sendo utilizados para a prática dos referidos crimes/infrações ambientais para a Coordenadoria de Bens e Produtos Retidos – CBPR/SUF/SEMA situada no distrito industrial em Cuiabá – MT”.

Como cediço, as informações contidas em tais documentos são presumidamente verdadeiros e legitimos e, diante desses predicados, o seu conteúdo só poderá ser desconsiderado mediante prova cabal em sentido contrário, ônus que, a parte apelada não logrou êxito de se desincumbir.

Destaca-se, ainda, que, ao julgar o REsp n.o 1.814.947/CE, também sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Corte Superior entendeu que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência (Tema 1043). Eis a ementa do julgado:

"ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL –
RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2.
Recurso
especial provido. ( REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021)". (grifo nosso)

Na ocasião do julgamento, o Eminente Ministro consignou em seu Voto que:

“ (...) não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário (...)”.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – COMPROVAÇÃO – APREENSÃO DE MÁQUINA – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – EXTRAÇÃO DE MINÉRIO – FALTA DE LICENÇA DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL – CONHECIMENTO DO PROPRIETÁRIO DO MAQUINÁRIO APREENDIDO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO – PROVIMENTO.

A apreensão de máquinas utilizadas na prática de infração ambiental, mostra-se legal, conforme o artigo 25, da Lei n. 9.605/1998.

A alegação de que é prestador de serviço e, portanto, terceiro de boa-fé, exige, necessariamente, a comprovação por meio de contrato de locação.

Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel. (N.U 1005339-84.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AMBIENTAL MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS –INFRAÇÃO AMBIENTAL – ANULAÇÃO DE TERMO DE APRESSÃO E LIBERAÇÃO DOS VEÍCULOS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

A apreensão de maquinários em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, nos termos do artigo 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998. “Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”, mormente quando se quer está comprovado nos autos. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). Recurso de Apelação Desprovido. (N.U 1017525-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – MÁQUINÁRIOS (TRATORES) E VEÍCULO AUTOMOTOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS APELANTES – NÃO CARACTERIZADA – PARTE RECONHECIDA COMO ARRENDATÁRIA DO IMÓVEL RURAL – RELATÓRIO TÉCNICO DO ÓRGAO AMBIENTAL CONCLUSIVO – RESTITUIÇÃO DOS BENS – IMPOSSIBILIDADE – REGULARIDADE DA APREENSÃO – DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, nos termos do artigo 25, cabeça, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”. Logo, permitir a devolução dos bens apreendidos coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação. [...]. Recurso não provido. (N.U 1000891-29.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)”.(N.U 1018963-98.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024)”.

Portanto, considerando que, não se vislumbra qualquer irregularidade no ato da Administração Pública em estabelecer que os bens apreendidos fiquem sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização ou confiado aos órgãos e entidades de caráter ambiental e/ou penal, notadamente porque estaria sendo utilizado na prática de infrações ambientais, como mencionado alhures, merece ser reformada a sentença em todos os seus termos, uma vez que não se verifica nulidade no Termo de Apreensão, bem como para que não sejam restituídos os maquinários, que foram apreendidos em razão da constatação de seu uso para desmate/queimada de área de preservação permanente.

Com essas considerações,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024